Tribunal: TJDFT
Processo: 0718741-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CONSULTA AO PATRIMÔNIO. INFOSEG/CAGED, INFOJUD E SISBAJUD. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DADOS SIGILOSOS. POSSIBILIDADE. REAL SITUAÇÃO FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento em face de decisão proferida em ação de alimentos que deferiu a consulta do patrimônio da parte requerida por intermédio dos sistemas INFOSEG/CAGED, INFOJUD E SISBAJUD. 1.1. O agravante requer a reforma da sentença a fim de que seja afastada a quebra de sigilo bancário.
2. As medidas determinadas na decisão agravada dão acesso a dados de caráter sigiloso e sua utilização corresponde à quebra de sigilo, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. 2.1. No caso dos autos, existem motivos suficientes para autorizar a quebra de sigilo deferida pelo juízo de primeiro grau, visto que é a única forma de se ter acesso a tais informações sobre a verdadeira renda do agravante.
3. Embora constituam direitos individuais de todo cidadão, os sigilos bancário e fiscal não possuem caráter absoluto e, portanto, podem ser mitigados em situações excepcionais, notadamente quando confrontados com o direito à vida ou com o princípio da dignidade da pessoa humana, como ocorre nas ações de alimentos. 3.1. Diante da insuficiência de dados sobre a real situação financeira do agravado, o princípio constitucional da intimidade e da vida privada deve ser excepcionado para legitimar a quebra de sigilo bancário e fiscal do alimentante e das empresas em que figura como sócio.
4. Precedente: “(...) Admite-se a quebra de sigilo bancário e fiscal, em sede de ação de revisão de alimentos, dada a necessidade de levantamento de informações para subsidiar o convencimento do juiz a quo sobre a real condição econômica do alimentante, em especial quando há dúvida acerca do recebimento de renda variável resultante de atividade autônoma em complementação aos proventos auferidos como servidor público. 3. Em sede de ação revisional de alimentos proposta contra menor, pode o Ministério Público pugnar pela quebra do sigilo bancário do alimentante, notadamente em função da relevância da questão e do dever institucional do Parquet quanto à defesa dos interesses dos civilmente incapazes”. (07200267920188070000, Relator: Maria Lourdes Abreu 3a Turma Cível, PJe: 17/05/2019).
5. Recurso improvido.